Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-09.2017.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000555-09.2017.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NUBIA ADRIANA RODRIGUES SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO, DEYVID NUNES ANDRADE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
FLAVIA QUINTEIRA MARTINS, ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutia a legalidade da manutenção de negativação após a quitação integral da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícita a manutenção do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes após a quitação integral do débito; e (
ii
) se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inscrição inicial decorreu de inadimplemento e configurou exercício regular de direito do credor.

4. Comprovada a quitação integral da dívida, incumbia à instituição financeira promover a exclusão da negativação no prazo de cinco dias úteis.

5. A manutenção da restrição após o pagamento viola o dever legal do credor e caracteriza ilícito, nos termos da Súmula 548 do STJ.

6. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, dispensando prova do prejuízo.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A manutenção de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação integral do débito configura ilícito e gera dano moral presumido, nos termos da Súmula 548 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CDC,
a
rts
.
6º, VI, e 14; CF, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 548; TJBA, Apelação Cível nº 8020393-88.2020.8.05.0001, Rel. Des.
C
ármen

Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível,
p
ubl
.
20.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000555-09.2017.8.05.0182, figurando como apelante
NUBIA ADRIANA RODRIGUES SANTANA DA SILVA
e apelada
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.